Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-90.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012690-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DE SA - CPF: 666.976.891-53 (INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RODRIGO FERREIRA DE SA - CPF: 666.976.891-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CARLA NEGRI NOGUEIRA - CPF: 056.282.351-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012690-90.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
PACIENTE: RODRIGO FERREIRA DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de assegurar o direito do paciente de ser assistido por advogado de sua confiança, diante da designação de audiência de instrução para data coincidente com julgamento de júri popular, no qual o causídico fora substabelecido, sem reserva de poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a manutenção da audiência de instrução e julgamento, em conflito com outro ato processual de igual ou maior complexidade, em que atua o mesmo defensor, caracteriza cerceamento de defesa, a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura ao acusado o direito à ampla defesa, compreendendo a prerrogativa de ser defendido por advogado de sua livre escolha (CF, art. 5º, LV).

4. A coincidência de datas entre a audiência de instrução e o julgamento pelo Tribunal do Júri impossibilita o comparecimento do causídico, configurando impedimento legítimo (CPP, art. 265, § 1º).

5. A decisão judicial que indeferiu o pedido de redesignação da audiência, sob o fundamento de existência de outros advogados na sociedade constituída, desconsidera a natureza pessoal da relação de confiança entre cliente e patrono.

6. Configura-se constrangimento ilegal a negativa de redesignação da audiência quando evidenciada a impossibilidade justificada de comparecimento do defensor, especialmente diante da preferência legal do júri (CPP, art. 429, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.
Teses de julgamento:
“1. O direito à ampla defesa abrange a prerrogativa de o acusado ser assistido por defensor de sua livre escolha. 2. A impossibilidade justificada de comparecimento do advogado autoriza a redesignação da audiência de instrução, sob pena de configurar cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 265, 394-A e 429.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012690-90.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

PACIENTE: RODRIGO FERREIRA DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rodrigo Ferreira de Sá
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado no indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 4 de junho de 2025, às 16h30min, data na qual o patrono do paciente atuará em sessão plenária do Tribunal do Júri Popular (Autos nº 0002580-71.2013.8.11.0064).

Afirma que a decisão que indeferiu a redesignação, ao considerar irrelevante a ausência do causídico titular diante da existência de outros advogados na sociedade, desconsiderou o direito do réu de ser assistido por defensor de sua livre escolha, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, e que o feito relacionado ao Júri é mais antigo, possuindo preferência legal.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que a audiência de instrução e julgamento seja redesignada.

Não houve pedido liminar.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012690-90.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que o direito à ampla defesa, assegurado constitucionalmente, compreende não apenas a possibilidade de apresentação de razões e provas, mas também a prerrogativa do acusado de ser assistido por defensor de sua confiança, cuja atuação está pautada pela relação de mútua confiança e pessoalidade.

No caso em exame, restou devidamente comprovado nos autos que o advogado Bruno de Castro Silveira, único constituído para o feito, encontra-se impossibilitado de comparecer à audiência de instrução em razão de sua atuação em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o mesmo dia, em feito que tramita desde 2013.

A autoridade coatora fundamentou o indeferimento do pleito de redesignação com base na existência de outros advogados vinculados à sociedade mencionada na procuração e em virtude de o processo estar vinculado à Meta 2 do CNJ, havendo risco de prescrição da pretensão punitiva estatal:

“
Vistos etc.

Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido ID 185685475.

Isso porque, na procuração acostada aos autos (ID 99787337) consta que o causídico Bruno de Castro Silveira representa uma sociedade de advogados: Fagundes & Castro Advogados associados, bem como constam vários nomes de advogados no cabeçalho da procuração, sendo, via de regra, necessário apenas um advogado para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Ademais disso, consigno que, a audiência foi designada em data de 27.09.2023, ou seja, há mais de 01 (um) ano e meio.

Outrossim, registro ainda, a impossibilidade da redesignação em razão do presente feito referir-se a processo inserido na Meta 02 do CNJ.

Cumpra-se, se necessário o necessário
”.

Quanto ao primeiro fundamento, a procuração é expressamente individual, outorgada exclusivamente ao advogado Bruno de Castro Silveira, sendo juridicamente irrelevante que este integre sociedade de advogados, não havendo delegação coletiva de poderes.

O segundo fundamento – referente à celeridade processual e ao risco de prescrição – merece a devida ponderação, pois se assenta em razões legítimas de política judiciária e de interesse público.

Contudo, tais preocupações não podem se sobrepor às garantias essenciais do devido processo legal substancial, sob pena de tornar o processo célere, porém iníquo.

O juízo de origem poderá promover a nova designação com a máxima brevidade possível, dentro dos prazos administrativos e respeitada a pauta judicial, preservando-se o equilíbrio entre celeridade e plenitude da defesa.

Registro, ainda, que o processo de competência do Tribunal do Júri, além de mais antigo, encontra-se sob o manto da preferência legal, conforme os artigos 394-A
[1]
e 429, III
[2]
, do Código de Processo Penal.

Assim, o indeferimento do pedido de redesignação da audiência, diante da justificativa apresentada, configura cerceamento de defesa, autorizando a concessão da ordem por flagrante constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
para determinar que a autoridade coatora proceda à redesignação da audiência de instrução e julgamento, assinalando nova data com a menor dilação temporal possível, de modo a compatibilizar o direito à ampla defesa do paciente com a necessidade de efetiva prestação jurisdicional penal, sem prejuízo à observância da Meta 02 do CNJ.

É como voto.

[1]
Art. 394-A. Os processos que apurem a prática de
crime hediondo
ou
violência contra a mulher
terão prioridade de tramitação em todas as instâncias.

[2]
Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência:

I – os acusados presos; II – dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão;

III – em igualdade de condições, os
precedentemente

pronunciados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025